Tribunal: TJMT
Processo: 1010248-72.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010248-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAIADES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.466.864/0001-82 (APELANTE), RICHARD LEIGNEL CARNEIRO - CPF: 094.653.147-14 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (APELADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), NAIADES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.466.864/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FATURAS PRETÉRITAS COBRADAS QUANDO O IMÓVEL PERTENCIA À EMPRESA DISTINTA – COBRANÇA INDEVIDA EM NOME DA REQUERENTE – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA MANTIDA – DANO MORAL AFASTADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não tendo a concessionária de serviço público de água e esgoto comprovado o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança de faturas pretéritas ocorrida no período em que o imóvel era pertencente a outra empresa, a declaração de inexistência é medida que se impõe.

Nos termos da Súmula 385 do STJ,
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento".

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010248-72.2018.8.11.0041

APELANTE: ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADA: BUFFET LEILA MALOUF LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S/A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada nº 1010248-72.2018.8.11.0041, ajuizada pelo
BUFFET LEILA MALOUF LTDA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pela parte autora, para declarar a inexistência do débito cobrado em seu desfavor, bem como condenar as requeridas ao pagamento no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) cada uma, pelos danos morais experimentados pela parte demandante, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que
“o juízo a quo não compreendeu o que ocorreu no caso em apreço, primeiro porque no cadastro da matrícula junto à recorrente Águas Cuiabá sempre esteve em nome da parte recorrida, que jamais se deslocou até a empresa no intuito de efetuar alteração cadastral quando da venda do imóvel à 1ª requerida Naiades Empreendimentos”
(sic).

Assevera que a parte recorrida não compareceu à empresa munida do contato de compra/venda e do distrato, a fim de transferir os débitos existentes na matrícula para a primeira requerida Naiades Empreendimentos Imobiliários Ltda, dever que lhe incumbia, nos termos do Regulamento da AMAES.

Defende que não tem como saber dos negócios privados de seus clientes, como locações e compra e venda de imóveis, e não pode ser responsabilizada pela desídia da parte recorrida em cumprir obrigação que lhe incumbia.

Em segundo lugar, afirma ser equivocado o entendimento singular, tendo em vista que caberia à recorrida, pessoa jurídica de direito privado, certificar-se à época do distrato efetuado, se havia ou não débitos junto à empresa de abastecimento em seu nome, e cobrá-los da primeira requerida, já que o contrato em discussão foi firmado entre elas.

Além disso, argumenta que a recorrida possuía diversas outras negativações em seu nome, não sendo a promovida pela recorrente a única capaz de abalar seu crédito e imagem, e também não comprovou a ocorrência de danos extrapatrimoniais, inexistindo a ocorrência de dano moral
in re ipsa
em caso de pessoa jurídica.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente alteração do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, caso não for este entendimento, em atenção ao princípio da eventualidade, requer a minoração do
quantum
indenizatório, bem como que seja alterado o marco inicial dos juros para a data do arbitramento da indenização (Id. 161177130).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso, bem como requer a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O preparo foi recolhido no id. 161177131.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BUFFET LEILA MALOUF LTDA
propôs a presente ação de declaração de inexistência do débito em face de
NAIADES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

e
ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, sustentando, em síntese, ser legítima proprietária do imóvel localizado na Rodovia Estadual MT-251, em que foi instalado pela segunda requerida (CAB), hidrômetro matriculado sob o nº 393284-4, sequencial 567278, sem consentimento da mesma, mas a pedido da primeira requerida (Naiades Empreendimentos), durante o período em que deteve a posse o imóvel, por força de compromisso de compra e venda firmado com membros do grupo econômico familiar e posteriormente rescindido.

Alega que em decorrência da utilização indevida de seus dados pela primeira requerida para a abertura do ponto de fornecimento de água, foi gerado débitos de consumo não adimplidos pela primeira requerida (Naiades Empreendimentos), referente ao período de 15/06/2012 a 14/07/2013, ocasionando a negativação dos dados da requerente nos órgãos restritivos de crédito.

Em razão disso, o
bjetivou

a condenação da primeira requerida a quitar as faturas de água não adimplidas durante o tempo que esteve em posse direta do imóvel, além da indenização pelos danos morais suportados em razão da cobrança indevida de valores e baixa da inscrição indevida do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pela parte autora, para declarar a inexistência do débito cobrado pela segunda requerida (CAB) em face a autora, bem como condenou as requeridas ao pagamento no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cada uma, pelos danos morais sofridos, com os acréscimos legais.

Inconformada, apenas a CAB Cuiabá interpôs recurso, aduzindo que no cadastro da matrícula sempre esteve em nome da parte autora, ora apelada, e que esta jamais se deslocou até a empresa no intuito de efetuar alteração cadastral quando da venda do imóvel à primeira requerida (Naiades Empreendimentos Ltda.).

Pois bem.

Compulsando os autos, denota-se que é incontroverso que em 01/06/2011, a parte autora (vendedora) e a requerida/NAIADES (compradora) firmaram o “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de imóvel e outras avenças” (id. 161182653 – pg. 29).

Infere-se do referido contrato que a primeira requerida teve o direito de se imitir na posse da área objeto em questão, ocasião em que passou a ser a única e exclusiva responsável por todos os impostos, taxas e despesas de qualquer natureza que recaiam sobre o mesmo, conforme parágrafo terceiro da cláusula treze do instrumento contratual, que assim reza:

“
Cláusula Treze. Parágrafo Terceiro
: A compradora será imitida na posse do imóvel no ato da outorga da escritura de compra e venda ocasião na qual passará a ser a única e exclusiva por todos os impostos, taxas e despesas de qualquer natureza que recaiam sobre o mesmo, sendo de responsabilidade da vendedora, os valores devidos anteriores à escritura, mesmo que lançados posteriormente, e em nome de terceiros.”

Ocorre que em 09/07/2014 as partes firmaram o “Instrumento Particular de Distrato de Promessa de compra e venda de imóvel e outras avenças” (id. 161182654 – pg. 45).

No caso, também restou incontroverso que a primeira requerida/NAIADES operou abertura de ponto de consumo de água, possivelmente no posto/estande de vendas que instalou no imóvel, e ainda, após o distrato e consequente devolução da área para a autora, não adimpliu as faturas de fornecimento de água, sendo que o contrato entre as partes deixa claro as responsabilidades pelos pagamentos de despesas de qualquer natureza.

A questão trazida à apreciação foi muito bem dirimida pelo togado sentenciante, o qual peço vênia para transcrever e evitar a tautologia desnecessária, os fundamentos utilizados para concluir que a primeira requerida/Naiades Empreendimentos
foi a responsável pelos débitos discutidos no presente recurso referente a conta de água do imóvel,

ipsis litteris
:

“(...) Como se sabe, é pacífico o entendimento de que a obrigação consistente em pagamento de tarifa de água e esgoto é obrigação pessoal, e não propter rem (por causa da coisa), razão pela qual não se vincula à coisa (imóvel), mas sim à pessoa que contratou o serviço junto à concessionária. O vínculo que se estabelece é entre a empresa responsável pelo fornecimento de água e coleta de esgoto e o consumidor, pois é este quem se beneficia do serviço prestado. Assim, a responsabilidade pela unidade consumidora e a obrigação de pagar a respectiva tarifa só podem ser atribuídas ao consumidor que solicitou o serviço, não podendo as dívidas serem imputadas ao novo locatário ou ao proprietário do imóvel.

É certo que a Requerida/Águas Cuiabá prestou os serviços de fornecimento de água, devendo haver a devida contraprestação, mas não pode, de forma arbitrária, buscar o adimplemento dos serviços por ela prestados da Autora, tolhendo o direito de abastecimento de água. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o inadimplemento é do usuário (natureza pessoal da obrigação), ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, razão porque não cabe responsabilizar o atual usuário por débito pretérito relativo ao consumo de água/energia elétrica de usuário anterior.

(...)

Assim, inexorável que a obrigação é de natureza pessoal, ou seja, a responsabilidade pelo adimplemento de dívida oriunda de fruição de serviço público é daquele que usufruiu do serviço, sendo irrelevante ulterior alteração tangível ao titular do direito de propriedade ou possuidor do mesmo bem. Por certo, a concessionária deve receber pelos serviços prestados e pelo consumo de energia fornecida. Mas sua pretensão deve ser dirigida contra o possuidor do bem imóvel à época do fato gerador, que de fato fez uso dos serviços.

Deste modo, por se tratar de obrigação pessoal, e não propter rem, conclui-se que o Requerido/Naiades é o responsável pelos débitos existentes na conta de água do imóvel, não podendo a concessionária se negar a reativar o fornecimento de água, tampouco condicionar a transferência de titularidade do cadastro ao pagamento da dívida, pois, tais faturas em atraso dizem respeito ao antigo comprador/devedor. (...)”
(Id.

161177120).

Logo, correta a sentença que declarou inexistente o débito discutido no presente apelo e cobrado pela concessionária de água, a não merecer qualquer reparo no ponto.

Prosseguindo na celeuma, no tocante aos
danos morais
, a concessionária apelante sustenta que
a autora/recorrida possuía diversas outras negativações em seu nome, não sendo a promovida pela recorrente a única capaz de abalar seu crédito e imagem. Além disso, ainda refuta que a mesma não comprovou a ocorrência de danos extrapatrimoniais.

Inicialmente, convém ressaltar ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de pessoa jurídica, nos termos do art. 52 do Código Civil, segundo o qual
"aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade"
.

No mesmo sentido é a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
"a pessoa jurídica pode sofrer dano moral"
.

Ademais, para a pessoa jurídica, o STJ tem o entendimento de que o dano moral não se configura
in re ipsa
, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural, contudo, pode o magistrado utilizar de presunções e regras de experiência quando for julgar.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO EM ATRASO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. 1. Ação ajuizada em 14/01/2011. Recurso especial interposto em 11/02/2015 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016.
2. Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento.
3. Afigura-se a ilegalidade no protesto de título cambial, mesmo quando pagamento ocorre em atraso. 4. Nas hipóteses de protesto indevido de cambial ou outros documentos de dívida, há forte presunção de configuração de danos morais. Precedentes. 5. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1564955 SP 2015/0267851-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018)

Em ações de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de nexo ou causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima, concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

No caso, embora o magistrado tenha consignado que
“
a empresa autora sofreu danos morais decorrente da desídia da primeira requerida ao utilizar os serviços de fornecimento de água em seu nome, e a segunda requerida ao inscrever o seu nome no cadastro de inadimplentes por cobrança indevida”
(sic), tal argumento não merece prosperar, em razão da empresa requerente/apelada, de fato, possuir outras restrições anteriores à discutida nos autos.

Extrai-se do extrato do SPC/SERASA acostado na inicial
[Id. 161182655]
que os débitos inseridos pela segunda requerida foram incluídos nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em
14/03/2013; 14/04/2013; 14/05/2013; 14/06/2013 e 14/07/2013
, todavia, afere-se que a autora, ao tempo das referidas negativações, já possuía inscrições preexistentes, não sendo cabível a indenização por danos morais, pois, de acordo com a Súmula
385 do Superior Tribunal de Justiça,
"da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento".

Além disso, não restou comprovado que os débitos anteriores estão sendo discutidos judicialmente, logo,

com razão a parte apelante quanto ao afastamento da indenização por danos morais, vez que aplicável os termos da Súmula 385 do STJ.

Por conseguinte, afastando-se a indenização pelos danos morais, resta prejudicada a análise do pedido da apelante quanto a alteração do marco inicial dos juros.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a indenização por danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, e, em razão disso, aplica-se a sucumbência recíproca, devendo ambas as partes arcarem com o pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e, por consequência,
deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, CPC), em razão da sucumbência recíproca (STJ, REsp nº 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023